Tribunal: TJSP
Processo: 1006818-92.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. 1. Nos presentes autos, não restou comprovada qualquer mácula à relação entre autor e advogado, bem como eventual captação ilegal de cliente ou demanda temerária. Decreto de extinção do feito por ausência de interesse de agir afastado. R. Sentença anulada. Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. 1. Nos presentes autos, não restou comprovada qualquer mácula à relação entre autor e advogado, bem como eventual captação ilegal de cliente ou demanda temerária. Decreto de extinção do feito por ausência de interesse de agir afastado. R. Sentença anulada. Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ADVOGADO. Condenação do advogado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Descabimento. Precedentes. Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. Expedição de ofício, questão correcional a cargo do Nobre Magistrado de primeiro grau que não está sujeito à reapreciação em sede recursal. Recurso provido, em razão de sentença anulada.